Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-26.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Ag. Interno No 1002294.26.2017.811.0003
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo interno, (id.60603958), interposto por LUZIA VAZ GOMES, contra v. acórdão prolatado por este Relator (id. 58584951), que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
A agravante, inconformada com a decisão, alega que restou provada a constatação de irregularidade e má fé na confecção contratual, pela proposta colhida pela Agravante na boa fé, e assim, repassando todos os seus dados e assinando contratos aleatórios.
Alega ainda que, ‘conforme os documentos acostados tem-se que o autor sofreu e sofre danos materiais, referentes à parcelas mensais que já foram pagas. Requerendo assim, a condenação solidária das rés ao pagamento dos valores em dobro até a presente data, que persistirá até decisão desse juízo, podendo ser atualizada as demais, conforme já demonstrado existiu descontos em parcelas, conforme documentos acostados aos autos e acima declinado.’.
Argumenta que teve seus direitos totalmente desrespeitados, foi deliberadamente constrangida pelas recorridas, tendo ainda gravemente violada a sua paz de espírito, a sua honra, imagem e liberdade, inclusive, teve que despender do seu tempo que, conforme exaustivamente comprovado, é exíguo, para tentar sanar a cobrança indevida, proveniente de uma proposta imoral, composta de crime de estelionato (consumado), devendo ser concedido o dano moral seja estipulado o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Requer seja recebido o presente recurso, determinando seu processamento na forma regimental, com reconhecimento e aparelhamento de decisões na forma de uniformização de sentenças, para que não haja um descompasso e confusão em decisões deste pleno; no mérito, prover o presente recurso, de modo a reformar a decisão monocrática proferida nos autos, com modificação e procedência ao Recurso de Apelação interposto pela Parte Agravante, devendo a sentença prolatada em Primeiro Grau ser integralmente modificada para reconhecer a ilegalidade dos atos praticados pelas Rés, quanto a confecção contratual em empréstimos de forma indevida, reconhecendo a má fé implantada.
Contrarrazões. (id. 64398469)
Contrarrazões do Banco Cetelem. (id. 64477986)
É o relatório.
Decido.
De plano, verifico ser caso de não conhecimento do presente agravo interno.
Com efeito, o artigo 932, III, do CPC, assim dispõe:
Art. 932. Incumbe ao Relator:
(...)
III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou qua não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”
A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.
Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021do CPC/15, a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar decisões monocráticas do relator, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada, vejamos:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”
Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno, é a unipessoalidade do prolator do decisum recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.
Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso que o agravo interno somente tem cabimento para combater decisão monocrática proferida pelo relator, visando a colocação de matéria sob o crivo do colegiado (CPC, art. 1.021). Inadmissível contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro. Recurso desprovido”. (AgR 90801/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)
Ocorre que, o agravo regimental não se presta a atacar acórdão proferido em apelação cível, no qual DESPROVEU o presente recurso, sendo via recursal inapropriada contra este tipo de decisão.
Assim, não é caso de interposição de agravo interno, motivo pelo qual deixo de conhecer do recurso ora em análise.
Diante do exposto e pelas razões delineadas, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15, não conheço do recurso.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator